Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-73.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001080-73.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUZIA BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE RIO REAL. RATEIO DE VERBAS PÚBLICAS ADVINDAS DO PRECATÓRIO DO FUNDEB/FUNDEF. REPASSE OU RATEIO AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 5º DA EC Nº 114/2021. CRÉDITO RECEBIDO EM 12/11/2020. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 22 DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não tem aplicação retroativa o Art. 5º e § único da EC nº 114/2021, que constitucionalizou regra segundo a qual os valores recebidos pelos Estados e Municípios da União por força de ações judiciais a título de complementação de parcela do FUNDEF tem aplicação vinculada da qual no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, na forma de abono, vedada a incorporação. 2. Em razão dessa irretroatividade, a norma acrescentada à constituição por ementa não alcança os valores recebidos antes de 17/12/2021, data de entrada em vigência da EC nº 114/2021, como os discutidos no objeto da lide, recebido pelo Município por precatório antes de 12/11/2020. 3. Não incidindo o novo parâmetro de constitucionalidade, a situação dos autos amolda-se à jurisprudência reiterada no sentido de não terem os professores direito subjetivo a repasse ou rateio do valor da complementação, dado a inaplicabilidade do Art. 22 da Lei 11.497/2007 em razão da excepcionalidade da verba, na esteira do entendimento do TCU convalidado pelo STF na ADPF nº 528 e da incidência da autonomia administrativa na especificação da utilização da verba dentro da destinação vinculada. 4. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001080-73.2023.8.05.0216, em que figura como Apelante LUZIA BATISTA DOS SANTOS e, como Apelado, o MUNICIPIO DE RIO REAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos certidão de julgamento. Salvador/BA, 13 de agosto de 2024. Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador(a) de Justiça